Tribunal: TJDFT
Processo: 0711989-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711989-83.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA APELADO: DOURIVAL PEREIRA LOPES NETO, LUCAS EDUARDO FONSECA SARAIVA, VANDERLAN LIRA LOPES D E S P A C H O Tendo em vista a inércia da parte, reitere-se o Despacho de ID 34730552, a fim de conceder prazo de 5 (cinco) dias para que os apelados DOURIVAL PEREIRA LOPES NETO, LUCAS EDUARDO FONSECA SARAIVA e VANDERLAN LIRA LOPES se manifestem acerca da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, na qual consta a informação de prestações pecuniárias disponíveis para destinação aos herdeiros da vítima, para informar a conta bancária para transferência dos valores. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator